Tribunal: TJMMG
Processo: 2000117-04.2021.9.13.0000
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE - CRIMES DE LESÃO CORPORAL E TORTURA - ACOLHIMENTO PELA PRIMEIRA CÂMARA DESTE TRIBUNAL, POR MAIORIA, DA PRELIMINAR DE COISA JULGADA - MANUTENÇÃO DOS VOTOS VENCEDORES PROFERIDOS EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL - DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS OPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Processo eproc n. 2000117-04.2021.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 0001256-24.2018.9.13.0002 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 22/11/2021 Publicação: 01/12/2021 Decisão: MAJORITÁRIA EMENTA EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE – CRIMES DE LESÃO CORPORAL E TORTURA – ACOLHIMENTO PELA PRIMEIRA CÂMARA DESTE TRIBUNAL, POR MAIORIA, DA PRELIMINAR DE COISA JULGADA – MANUTENÇÃO DOS VOTOS VENCEDORES PROFERIDOS EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL – DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS OPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e embargados Alexandra Cardoso da Silva, João Rafael Ferreira da Penha, Luiz Alberto Calixto e Rinaldo Antônio Martins de Oliveira, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por maioria de 4 votos a 3, em negar provimento aos embargos infringentes. Ficaram vencidos os desembargadores Fernando Armando Ribeiro, Osmar Duarte Marcelino e Jadir Silva, que deram provimento parcial ao recurso de embargos infringentes oposto pelo Ministério Público para rejeitar a preliminar de coisa julgada. RELATÓRIO Trata-se de embargos infringentes opostos pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, em face do acórdão constante do Evento n. 23 dos Autos n. 0001256-24.2018.9.13.0002. A douta promotora de justiça ofereceu denúncia em face dos embargados Alexandra Cardoso da Silva, João Rafael Ferreira da Penha, Luiz Alberto Calixto e Rinaldo Antônio Martins de Oliveira, nos seguintes termos (Evento n. 9, OFER_MP2): [...] Exsurge dos Procedimentos Investigatórios Criminais que, no dia 12 de junho de 2014, por volta das 16h00min, na avenida Paraná, próximo à pista do BRT, bairro Centro, Belo Horizonte, os denunciados RINALDO ANTÔNIO MARTINS DE OLIVEIRA e ALEXANDRA CARDOSO DA SILVA, ambos Policiais Militares integrantes da mesma guarnição, em concurso de pessoas, inclusive com outros milicianos não identificados, imbuídos do mesmo ânimo, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 praticaram violência arbitrária, no Exercício da função, em desfavor de Karinny de Magalhães Rocha, Larisse Esteves de Souza e Henrique de Souza Dutra, no momento em que realizavam abordagem às vítimas e a outros jovens que transitavam pelo local. Na sequência os acusados RINALDO ANTÔNIO MARTINS DE OLIVEIRA e ALEXANDRA CARDOSO DA SILVA praticaram abuso de autoridade, consistente no atentando à liberdade de locomoção de Karinny de Magalhães Rocha e na execução de medida privativa da liberdade individual sem as formalidades legais. Os mesmos RINALDO ANTÔNIO MARTINS DE OLIVEIRA e ALEXANDRA CARDOSO DA SILVA realizaram a apreensão da adolescente Larisse Esteves de Souza sem observância das formalidades legais, infringindo o disposto nos artigos 172 e seguintes do ECA, tendo em vista que conduziram-na para unidade da Polícia Militar, em afronta também à norma da própria PMMG. Posteriormente, nas dependências da 6ª Cia da Polícia Militar localizada na Rua Carijós, também no centro da capital, os milicianos RINALDO ANTÔNIO MARTINS DE OLIVEIRA, ALEXANDRA CARDOSO DA SILVA, LUIZ ALBERTO CALIXTO e JOÃO RAFAEL FERREIRA DA PENHA em patente unidade de desígnios e propósitos entre si e em conjunto com outros policiais militares não identificados, no exercício da função pública, submeteram Karinny de Magalhães Rocha, Larisse Esteves de Souza, Henrique de Souza Dutra e Rhuan Joseph Campos dos Santos a intenso sofrimento físico e mental, com emprego de violência física e grave ameaça, com fim de obter informação da primeira e como forma de aplicar castigo pessoal a todos eles. Restou apurado que, na data mencionada, em razão de manifestações por ocasião da COPA DO MUNDO FIFA 2014, os acusados RINALDO ANTÔNIO MARTINS DE OLIVEIRA e ALEXANDRA CARDOSO DA SILVA, ao argumento de que teriam pessoalmente visualizado Karinny de Magalhães Rocha e Larisse Esteves de Souza danificando uma agência bancária, praticaram violência arbitrária contra as vítimas, sendo que o acusado RINALDO ANTÔNIO MARTINS DE OLIVEIRA, por ser Policial Militar mais graduado, comandava a abordagem e destino poder decisório. Neste contexto, a acusada Alexandra Cardoso da Silva, integrante da guarnição do primeiro denunciado, de forma completamente desnecessária e violenta, abordou Karinny de Magalhães, empurrando-a contra uma parede e batendo capacete em suas costas. Ainda, da mesma forma violenta e abrupta, desferiu golpes de cassetete contra o tornozelo de Karinny Magalhães, jogando a bolsa da jovem ao chão. A acusada também arrancou os aparelhos celulares das mãos de Karinny, introduzindo ele nas vestimentas da vítima. Deve-se destacar que a arbitrariedade na abordagem era de tal monta que um policial militar não identificado desferiu três tapas no rosto da referida vítima, tudo à vista do acusado RINALDO ANTÔNIO MARTINS DE OLIVEIRA, que aderiu de forma consciente às ilegalidades que eram perpetradas. Ainda na avenida Paraná, acusada ALEXANDRA CARDOSO DA SILVA praticou violência arbitrária contra a adolescente Larisse Esteves de Souza, desferindo um chute em sua perna e entortando seu braço com tal força que a fez imaginar te-lo fraturado. Importa salientar que Larisse Esteves e Karinny de Magalhães não se conheciam, não estavam ou caminhavam juntas no dia, sendo que Karinny fora abordada momentos antes. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Há que se consignar que Karinny de Magalhães Rocha atuava como jornalista independente, integrante da conhecida Mídia Ninja, razão pela qual filmava as manifestações através de um telefone celular, o qual foi arrancado de suas mãos. Neste contexto de ilegalidades e arbitrariedades comandado pelo acusado RINALDO ANTÔNIO MARTINS DE OLIVEIRA, com a colaboração direta de ALEXANDRA CARDOSO DA SILVA, bem como de outros milicianos, um policial militar não identificado, ao abordar Henrique de Souza Dutra que acompanhava Larisse Esteves, rasgou sua camisa pelo simples fato de ser da cor preta e um segundo policial, Igualmente não reconhecido, vasculhou a mochila de Henrique de onde retirou uma garrafa d’água, lançando o conteúdo em seu rosto. Na sequência, os acusados RINALDO ANTÔNIO MARTINS DE OLIVEIRA e ALEXANDRA CARDOSO DA SILVA praticaram abuso de autoridade ao atentar contra a liberdade de locomoção de Karinny de Magalhães Rocha, conduzindo-a presa sem sequer dá voz de prisão a Karinny, fazendo com que esta, sem saber os motivos pelos quais estava sendo conduzida, indagasse a uma policial militar não identificada o porquê estava sendo presa. Por determinação do acusado RINALDO ANTÔNIO MARTINS DE OLIVEIRA, contando com apoio direto da denunciada ALEXANDRA CARDOSO DA SILVA, os três adultos abordados foram conduzidos para unidade da Polícia Militar - 6ª Cia da PM, executando medida privativa da liberdade individual sem as formalidades legais, na medida em que ofenderam a norma processual penal, as regras da própria Polícia Militar de Minas Gerais e ainda, o pactuado entre as instituições policiais e o Ministério Público por ocasião do evento esportivo, que estabeleceram que adultos preso no contexto de manifestações seriam diretamente conduzido à Delegacia de Polícia do bairro Alípio de Melo (Delegacia de Polícia Civil Regional Noroeste). O primeiro acusado e a segunda denunciada realizaram a apreensão da adolescente Larissa Esteves de Souza sem a observância das formalidades legais, infringindo o disposto nos artigos 172 e seguintes do ECA. As provas coligidas são filmes em atestar que Larissa Esteves de Souza não estava em flagrante de ato infracional, não lhe sendo dada voz de apreensão. Os acusados RINALDO ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA E ALEXANDRA CARDOSO DA SILVA conduziram adolescente para unidade da Polícia Militar, não obstante ser menor de 18 anos à época dos fatos, o que imporia sua condução ao CIA/BH. Já nas dependências da 6ª Cia da Polícia Militar também no centro da capital, os milicianos RINALDO ANTÔNIO MARTINS DE OLIVEIRA, ALEXANDRA CARDOSO DA SILVA, LUIZ ALBERTO CALIXTO E JOÃO RAFAEL DA PENHA em patente unidade de desígnios e propósitos, aliados a outros policiais militares não identificados, no exercício da função pública, submeteram Karinny de Magalhães Rocha, Larissa Esteves de Souza, Henrique de Souza Dutra e Rhuan Joseph Campos dos Santos a intenso sofrimento físico e mental, com emprego de violência física e grave ameaça, com fim de obter informação da primeira e como forma de aplicar castigo pessoal todos eles. Neste local, os acusados RINALDO ANTÔNIO MARTINS DE OLIVEIRA, ALEXANDRA CARDOSO DA SILVA, LUIZ ALBERTO CALIXTO E JOÃO RAFAEL DA PENHA submeteram Karinny a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 intenso sofrimento físico e mental, juntamente com outros policiais militares não reconhecidos, sendo desferidos chutes, ponta pés, tapas, socos, golpes de cassetetes e puxões de cabelo. Os milicianos, dentre eles os denunciados, exigiam que a vítima informasse a senha dos aparelhos de telefone celular, posto que sabiam que esta, pertencente a mídia alternativa (Mídia Ninja), havia filmado vários momentos das manifestações, bem como a violenta abordagem realizada anteriormente. O acusado RINALDO ANTÔNIO MARTINS DE OLIVEIRA, comandante da guarnição, a tudo assistia e nada fez para interromper as agressões, anuindo a à sessão de tortura a que Karinny fora submetida, dando suporte a ação dos demais policiais militares. Verificou-se que a acusada ALEXANDRA CARDOSO DA SILVA bateu o cassetete no rosto de Karinny; a policial militar feminina não reconhecida puxou seu cabelo, tendo acusado LUIZ ALBERTO CALIXTO desferido tapas em seu rosto. Na sequência, após um golpe desferido em sua nuca, Karinny desmaiou e caiu ao chão, sendo acordado com tapas no rosto desferido pelos acusados LUIZ ALBERTO CALIXTO e ALEXANDRA CARDOSO DA SILVA. O acusado JOÃO RAFAEL FERREIRA DA PENHA, com intuito de causar terror e pânico nos jovens, utilizavam uma máquina de desferir choques, de forma ameaçadora, circulando no ambiente. Os acusados, aliados a outros policiais militares, nas dependências da 6ª cia da PM, submeteram adolescente Larisse Esteves de Souza e Karinny de Magalhães Rocha, Henrique de Souza Dutra e Ruan Joseph Campos dos Santos a intenso sofrimento físico e mental, com emprego de violência física e grave ameaça, com forma de aplicar castigo pessoal, asseverando continuamente que "vocês são o câncer do mundo", "vocês são vagabundos e tem que apanhar", " Piranhas", "Direitos Humanos o caralho", "eram um bando de vagabundo, que não tinha nada para fazer, que tinha que apanhar mesmo", "gostosa, filho da puta, vocês são o câncer do mundo e tem que morrer, se eles não aprenderam a disciplina em casa, eles iriam ensinar na base da porrada, baderneiros, vândalos", dentre outras expressões e nomes vulgares e humilhantes. Os denunciados ainda desferiram socos na nuca e tapas na orelha de Henrique de Souza Dutra, causando-lhe lesões compatíveis com seus relatos. Os jovens conduzidos foram obrigados a se manter virados para parede, com as mãos algemadas com fita hellerman (tipo abraçadeiras). Os acusados também desferiram chutes contra a vítima Rhuan Joseph Campos dos Santos, embora nenhuma reação ou ofensa tenha partido desta. Enquanto perpetravam as agressões, as vítimas eram ameaçadas de morte caso olhassem para o rosto dos militares. Neste contexto, o acusado JOÃO RAFAEL FERREIRA DA PENHA, contribuindo para aterrorizar os presentes, utilizavam uma máquina de desferir choques, de forma ameaçadora, circulando no ambiente. Impende dar evidência que, em virtude da violência perpetrada, Karinny, Larisse e Henrique sofreram várias lesões, conforme demonstrado por suas declarações e cópias de autos de exames de corpo de delito acostados aos procedimentos investigatórios. Restando, pois, comprovada a materialidade e autoria das infrações, infringiram os denunciados: RINALDO ANTÔNIO MARTINS DE OLIVEIRA as normas contidas nos artigos 322 (três vezes), do Código Penal; artigos 3°, letra "a" e 4°, letra "a" (este por três vezes), da lei n° 4.898/65; artigo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 230 e 230 parágrafo único, da Lei nº 8.069/90 (ECA); artigo 1°, inciso I, letra “a”, conjugado com parágrafo 4º, inciso I e parágrafo 5º, da Lei nº 9.455/97 (por uma vez) e artigo 1°, inciso II, conjugado com parágrafo 4º, incisos I e II (praticado contra adolescente) e parágrafo 5º, da Lei nº 9.455/97 (por quatro vezes). As infrações penais foram praticadas em concurso de pessoas e na forma do artigo 69 do código penal brasileiro; ALEXANDRA CARDOSO DA SILVA as normas contidas nos artigos 322 (três vezes), do Código Penal; artigos 3°, letra “a” e 4° letra “a” (este por três vezes), da Lei nº 4.898/65; artigo 230 e 230, parágrafo único, da Lei nº 8.069/90 (ECA); artigo 1°, inciso I, letra “a”, conjugado com parágrafo 4°, inciso I e parágrafo 5º, da Lei 9.455/97 (por uma vez) e artigo 1°, inciso II, conjugado com parágrafo 4º, inciso I e II (praticado contra adolescente) e parágrafo 5º, da Lei nº 9.455/97 (por quatro vezes). As infrações penais foram praticadas em concurso de pessoas e na forma do artigo 69 do Código Penal Brasileiro; LUIZ ALBERTO CALIXTO às normas contidas no artigo 1°, inciso I, letra “a”, conjugado com parágrafo 4º inciso I e parágrafo 5, da Lei Nº 9.455/97 (por uma vez) e artigo 1°, inciso II, conjugado com parágrafo 4, incisos I e II (praticado contra adolescente) e parágrafo 5º da Lei nº 9.455/97 (por quatro vezes). As infrações penais foram praticadas em concurso de pessoas e na forma do artigo 69 do código penal brasileiro; JOÃO RAFAEL FERREIRA DA PENHA as normas contidas no artigo 1°,inciso I, letra “a”, conjugado com Parágrafo 4º, inciso I e parágrafo 5º da Lei 9.455/97 ( por uma vez) e artigo 1°, inciso II, conjugado com parágrafo 4º, incisos I e II, (praticado contra adolescente) e parágrafo 5º da Lei n° 9.455/97 (por quatro vezes). As infrações penais foram praticados em concurso de pessoas e na forma do artigo 69 do código penal brasileiro. Isto posto, recebida a presente, o Ministério Público requer a V.Exa. seja determinada a citação de RINALDO ANTÔNIO MARTINS DE OLIVEIRA, ALEXANDRA CARDOSO DA SILVA, LUIZ ALBERTO CALIXTO E JOÃO RAFAEL DA PENHA para responderem aos termos da presente ação penal, que se espera, ao final, culmine no acolhimento da pretensão punitiva, ora deduzida, a fim de que os denunciados sejam CONDENADOS na forma legal, impondo-lhes ainda a perda dos respectivos cargos públicos, nos termos do artigo 92, inciso I, letra “a”, do Código Penal e parágrafo quinto do artigo 1º, da Lei nº 9.455/97. A denúncia foi recebida no dia 27 de abril de 2017 (Evento n. 9). Com a denúncia, vieram os documentos que constam no Evento n. 7, relativos ao Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 110.488/14- CPM. A sentença se encontra colacionada no Evento n. 9, PROCJUDIC 15, dos autos principais. Em síntese, o douto magistrado a quo condenou o primeiro réu (Sub. Ten Rinaldo Antônio Martins de Oliveira) à pena definitiva de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, pela prática do crime de tortura (art. 1°, inciso I, alínea “a”, e art. 1°, inciso II, c/c o § 4° da Lei Federal n. 9.455/97) e do crime previsto no art. 230, caput e parágrafo único, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 A segunda ré (Sd PM Alexandra Cardoso da Silva) foi condenada à pena definitiva de 3 (três) anos e 5 (cinco) dias de reclusão, nos moldes dos mesmos dispositivos aplicados ao primeiro sentenciado. O terceiro réu (3° Sgt PM Luiz Alberto Calixto) foi condenado à pena definitiva de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias, pela prática do crime de tortura (art. 1°, inciso I, alínea “a”, e art. 1°, inciso II, c/c o § 4° da Lei Federal n. 9.455/97). Por fim, o quarto e último réu (Sd PM João Rafael da Penha) foi condenado à pena definitiva de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias, pela prática do crime de tortura (art. 1°, inciso I, alínea “a”, e art. 1°, inciso II, c/c o § 4° da Lei Federal n. 9.455/97). No que diz respeito às indenizações, o MM. Juiz fixou a quantia de R$3.000,00 reais, a serem pagos pelos réus às vítimas, após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. No que tange à perda do cargo público (art. 1°, §5°, da Lei Federal n. 9.455/1997), determinou ao primeiro réu o período de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de impedimento para exercer qualquer cargo, função ou emprego público e aos demais réus o período de 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e 40 (quarenta) dias. Inconformados, os acusados apresentaram recurso de apelação, conforme Evento n. 9. O Ministério Público, apelado, apresentou contrarrazões de apelação (Evento n. 35). A e. Procuradora de Justiça atuante nesta e. Corte manifestou-se no Evento n. 8. A c. Primeira Câmara deste e. TJMMG, por maioria, reconheceu que os fatos referentes ao crime de tortura já haviam sido analisados judicialmente dentro do Processo Criminal n. 0002068-05.2014.9.13.0003 e que, naquele momento processual, não se podia alterar a interpretação jurídica sobre eles para iniciar uma segunda análise judicial. Desta forma, os desembargadores Fernando Galvão da Rocha e Rúbio Paulino Coelho acolheram a preliminar de coisa julgada. Nesse sentido, entenderam que o feito deveria ser extinto sem resolução de mérito. Ficou vencido o relator, desembargador Osmar Duarte Marcelino, que rejeitou a preliminar de coisa julgada, já que para ele o Processo n. 0001256-24.2018.9.13.0002 trata de crime absolutamente distinto daquele analisado nos Autos n. 0002068-05.2014.9.13.0003. Irresignado, o Ministério Publico opôs embargos infringentes ao v. acórdão, com o objetivo de fazer prevalecer o r. voto vencido. Incialmente, a eminente procuradora de justiça atuante nesta Corte ressaltou que não há que se falar em reconhecimento da coisa julgada no caso em questão, uma vez que, muito embora o feito n. 0002068-05.2014.9.13.0003 tenha tratado da mesma situação fática aqui examinada, não se pode deixar de considerar que, nestes autos, os réus Rinaldo, Alexandra, Luiz e João foram denunciados pelos crimes previstos nos artigos 322 do CP, 3º, alínea “a”, e 4º, alínea “a”, ambos da Lei n. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 4.898/65, 230, caput, e parágrafo único, da Lei n. 8.069/90, 1º, incisos I, alínea “a”, e II, § 4º, incisos I e II, § 5º, da Lei n. 9.455/97, enquanto nos de n. 0002068-05.2014.9. 13.0003, apenas os réus Rinaldo e Luiz foram denunciados pelo crime previsto no artigo 209 do CPM, o que, por si só, já evidencia o equívoco de se estender a extinção do feito a todos os réus, justamente por tratarem de processos distintos, envolvendo partes e tipos penais completamente diferentes. Asseverou que “o entendimento majoritário no sentido de que, “havendo julgamento dos mesmos fatos com base na imputação pelo crime de lesão corporal, deve-se entender pela inexistência do crime de tortura” (Evento n. 23 dos Autos n. 0001256-24.2018.9.13.0002 de 2ª Instância), foi precipitado, em primeiro lugar, porque há réus que não foram processados por lesão corporal anteriormente; em segundo lugar, porque as condenações dos réus Rinaldo e Alexandra neste processo não se deram apenas por tortura, mas também por delito previsto no ECA, que não foi objeto de arguição de coisa julgada e sequer foi considerado pelos votos vencedores; em terceiro lugar, porque os crimes de lesão corporal, tortura e inobservância das formalidades legais na apreensão de adolescente se tratam de delitos autônomos, constituídos de elementares próprias, ou seja, a consumação de um independe da verificação do outro, sendo plenamente possível que haja, em um mesmo contexto, a prática do crime de tortura e de inobservância das formalidades legais na apreensão de adolescente, sem que ocorra, necessariamente, lesão corporal contra as vítimas. Ponderou que “atos de tortura nem sempre geram lesão corporal de modo a configurar o respectivo delito. Da mesma forma, a lesão corporal nem sempre decorre da tortura ou da inobservância das formalidades legais na apreensão de adolescente de modo a estar absorvida por ambos ou a extinguir o feito por esses dois últimos delitos sem julgamento do mérito.”. Entendeu que as considerações tecidas pelo desembargador Osmar Duarte Marcelino a respeito da preliminar de coisa julgada foram as que conferiram melhor interpretação ao tema trazido à discussão. Ao final, requereu “a admissão e o provimento dos presentes embargos infringentes, a fim de que, rejeitada a preliminar de coisa julgada arguida pelos apelantes Rinaldo, João e Luiz nos termos do voto vencido, sejam os méritos das apelações julgados pela 1ª Câmara do TJMMG, com as consequentes manutenções das condenações dos 1º Sgt PM Rinaldo Antônio Martins de Oliveira e Sd PM Alexandra Cardoso da Silva”. A defesa da embargada Alexandra Cardoso da Silva apresentou contrarrazões aos embargos infringentes opostos pelo Ministério Público, conforme consta do Evento n. 19. Em síntese, afirmou que não pode a embargada ser processada e julgada por duas vezes nesta Justiça castrense pelo mesmo fato, em tese, delituoso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Ao final, requereu a extinção do feito com espeque no art. 61 do CPP, ou, alternativamente, com fulcro no art. 267, V, do CPC. Eventualmente, caso seja conhecido os embargos infringentes, que os mesmos sejam negados para manter a decisão de segundo grau. A defesa dos embargados Rinaldo Antônio Martins de Oliveira e João Rafael Ferreira da Penha também apresentou contrarrazões e (Evento n. 22). Após a detida fundamentação, requereu o conhecimento e o não provimento dos presentes embargos infringentes, para prevalecer inalterado o r. acórdão que, por maioria dos votos, acolheu a preliminar da coisa julgada, extinguindo a punibilidade sem a resolução do mérito. Por fim, a defesa do embargado Luiz Alberto Calixto apresentou contraminuta aos embargos infringentes opostos pelo Ministério Público, com argumentos semelhantes aos trazidos pelos demais embargados. Ao final, requereu a manutenção da decisão embargada, que reconheceu a existência da coisa julgada e extinguiu o feito sem resolução de mérito. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos que regem sua admissibilidade. Trata-se de recurso de embargos infringentes oposto pelo Ministério Público contra acórdão proferido pela colenda Primeira Câmara deste Tribunal, que, por maioria de votos, nos termos do voto do Desembargador Fernando Galvão da Rocha, acolheu a preliminar de coisa julgada em relação crime de tortura, para determinar a extinção do feito sem julgamento de mérito. Conforme a decisão majoritária, “a prova dos autos é inequívoca no sentido de que os fatos inerentes ao crime de tortura, pela violência, são os mesmos fatos relativos ao delito de lesão corporal no feito criminal n. 0002068-05.2014.9.13.0003, analisados e julgados pela Primeira Câmara deste Egrégio Tribunal.” No presente recurso, objetiva o Ministério Público resgatar o voto minoritário da lavra do eminente Desembargador Osmar Duarte Marcelino, que refutou a preliminar de coisa julgada, para adentrar ao mérito, sob a seguinte alegação. Veja-se: [...] Não há qualquer óbice para que um agente, mediante uma única ação, pratique um ou mais crimes. No início da ação penal na Justiça comum, tinha-se a competência da Justiça comum estadual para o processamento e o julgamento do crime de tortura (Lei n. 9.455/97) e tinha-se a competência da Justiça Militar estadual para o processamento e o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 julgamento do crime de lesão corporal, este último inserto no art. 209 do Código Penal Militar. Após a vigência da Lei n. 13.491/17, o crime de tortura passou a integrar os crimes militares do art. 9º do CPM, e, portanto, de competência da Justiça Militar Estadual, como restou decidido no feito de origem. Nesse sentido, o fato de os pacientes serem submetidos a uma ação penal pela prática do crime de lesão corporal (art. 209 do CPM), que tramitou nesta Justiça Militar Estadual, e ali um deles ter admitido a proposta de transação penal e ter cumprido as condições, extinguindo a punibilidade em relação ao crime do art. 209 do CPM, e outros terem sido absolvidos quanto à prática do mesmo crime, não alcança o crime de tortura, previsto no art. 1°, inciso I, “a”, §4°, inciso I, da Lei n. 9.455/97. São crimes absolutamente distintos, e a imputabilidade objetiva relativa ao crime de tortura é absolutamente distinta da imputabilidade objetiva que se fez pela prática do crime de lesão corporal. Vejam, Vossas Excelências, que a imputação feita aos apelantes pela prática do crime de tortura não inclui o § 3º do art. 1º da Lei n. 9.455/97, que corresponde ao resultado lesão corporal, e o crime de tortura imputado refere-se apenas à existência da violência. Aliás, no caso dos autos, a inicial descreve a violência que provoque sofrimento físico e sofrimento mental, psicológico, ou seja, bem distintos. Passo pela preliminar, rejeitando-a. Da detida análise do acórdão embargado (Evento n. 23), bem como do conjunto probatório coligido aos autos, entendo que a pretensão ministerial não merece acolhimento, pelas razões que passo a expor. Ressalte-se, incialmente, que no processo penal brasileiro a coisa julgada está intimamente relacionada à garantia da vedação ao duplo processamento tendo por base os mesmos fatos a alguém imputados. Conforme bem pontuou o Desembargador Fernando Galvão da Rocha, o próprio relator da apelação consignou em seu voto que “a prova dos autos é inequívoca no sentido de que os fatos inerentes ao crime de tortura, pela violência, são os mesmos fatos relativos ao delito de lesão corporal no Feito criminal n. 0002068-05.2014.9.13.0003, analisados e julgados pela Primeira Câmara deste Egrégio Tribunal”. Saliente-se que, no supramencionado Processo n. 0002068-05.2014.9.13.0003, o voto do eminente relator, Desembargador Fernando Armando Ribeiro, é absolutamente claro quanto à inexistência de provas de que os envolvidos tenham praticado crime. É possível constatar do mesmo voto a patente “ausência de provas da submissão das vítimas às agressões relatadas, com base na falta de correlação entre as afirmações das vítimas com as filmagens, com os laudos de exame de corpo de delito, com os laudos médicos e com as demais provas produzidas. Em resumo, não se podia sequer afirmar que as agressões ocorreram.”. A própria defesa da embargada Alexandra, evidenciou, em sede de contrarrazões (Evento n. 19), que, naquele procedimento (0002068- TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 05.2014.9.13.0003), a militar “acabou aceitando o benefício da Transação Penal ofertada pelo parquet, extinguindo, consequentemente, sua punibilidade, tendo os demais acusados, ao longo da instrução criminal, sido absolvidos dos crimes imputados na exordial acusatória pelos mesmos fatos narrados nos presentes autos.”. Desse modo, uma vez cumpridas as condições estabelecidas na sentença homologatória da transação penal, prevista na Lei n. 9.099/95, e declarada a extinção da punibilidade, operou-se a coisa julgada material, tornando imutável o decisum em relação à conduta da militar Alexandra Cardoso da Silva. Da mesma forma ocorreu com os demais militares acusados que foram absolvidos com fulcro no art. 439 do CPPM. Nesse sentido, não se pode permitir que os recorridos respondam pelos mesmos fatos, porém com capitulação jurídica diversa (tortura e lesão corporal), sob o risco de violação do princípio do non bis in idem, pois duas respostas punitivas contra um mesmo fato delituoso configurariam desproporcionalidade da resposta estatal (jus puniendi) ao comportamento criminoso. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é cediça no sentido de que “a circunstância de as imputações se referirem a tipos penais diversos – art. 209, §1° e 2° do Código Penal Militar (lesão corporal de natureza grave), e art. 1°, I “a” e §§ 1° e 4°, ambos da Lei n. 9.455/1997 (crime de tortura) – não afasta a ocorrência de bis in idem quando os fatos atribuídos aos denunciados são rigorosamente os mesmos, pois o réu se defende dos fatos e não da tipificação penal que lhes é atribuída”. (STJ, Quinta Turma, Agravo Regimental no RHC 125.997-MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 09 de junho de 2020). O voto do Desembargador Fernando Galvão da Rocha analisou “ainda que sucintamente” a temática que envolve a questão. No meu entendimento, foi certeira a decisão que conduziu o acórdão, quando, por meio de preceitos constitucionais, concluiu que a coisa julgada se forma sobre os fatos, e não sobre a capitulação jurídica. Veja-se trecho do voto condutor do acórdão recorrido: Embora ao tempo dos fatos não houvesse a possibilidade de caracterizar-se o crime de tortura como crime militar, não se pode admitir que os fatos narrados possam constituir crimes distintos a serem julgados em processos distintos. A violência, em tese, praticada com as vítimas deve caracterizar tortura ou lesão corporal. No contexto da realização do crime de tortura, as lesões corporais que são realizadas em sua execução devem ser absorvidas pelo crime-fim, o crime de tortura. Havendo julgamento dos mesmos fatos com base na imputação pelo crime de lesão corporal, deve-se entender pela inexistência do crime de tortura. Afinal, o Ministério Público é uno e indivisível, de modo que a sua opinião sobre os fatos deve ser igualmente única. A situação jurídica consolidada no presente caso indica que os fatos já foram analisados judicialmente e, no presente momento TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 processual, não se pode alterar a interpretação jurídica sobre eles para iniciar uma segunda análise judicial. Assim, conclui-se que a decisão proferida no acórdão objurgado foi acertada, na medida em que acolheu a preliminar de coisa julgada, extinguindo o feito sem resolução de mérito. Formada a coisa julgada, impede-se que o mesmo objeto seja discutido em nova ação penal, tornando imutáveis os efeitos do ato jurídico já praticado. Apenas para fins aclaratórios, verifica-se que, no início da ação penal, tinha-se a competência da Justiça comum estadual para o processamento e o julgamento do crime de tortura (Lei n. 9.455/97) e a competência da Justiça Militar estadual para o processamento e o julgamento do crime de lesão corporal, este último inserto no art. 209 do Código Penal Militar. Após a vigência da Lei n. 13.491/17, o crime de tortura passou a integrar os crimes militares do art. 9º do CPM, tornando-se, assim, de competência da Justiça Militar Estadual. Em casos semelhantes, o excelso Supremo Tribunal Federal (STF) tem entendido que, “em atenção ao princípio do ne bis in idem, a decisão transitada em julgado proferida pela Justiça Comum em processo criminal impede o prosseguimento da ação penal pela Justiça Militar pelos mesmos fatos imputados ao agente, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa ao art. 125, §§ 4º e 5º, da Constituição Federal.” (STF, ARE/1261566, rel. Min. Rosa Weber, julgado em 30 de março de 2020). Saliente-se que, nesta Justiça especializada, o Processo n. 0002068-05.2014.9.13.0003 já foi julgado e encerrado. Assim, não restam dúvidas de que os fatos que originaram a exordial acusatória já foram objeto de apreciação pelo Judiciário. Sobre o tema, tem-se a melhor doutrina: Ainda que o fato narrado na denúncia, sobre o qual se desenvolveu toda a atividade probatória, não se subsuma efetivamente àquele da realidade histórica, uma vez proferida a sentença definitiva nunca mais se poderá instaurar nova persecução penal sob o mesmo fundamento, ou seja, sob o mesmo fato. (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal, 10. Ed. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2008, p. 527). Desse modo, uma vez discutida e analisada a matéria, com base nos mesmos fatos narrados, inclusive por decisão transitada em julgado em 05/02/2018, entendo que deve ser acolhida a preliminar de coisa julgada, nos termos do voto do eminente Desembargador Fernando Galvão da Rocha, que se tornou relator para o acórdão da apelação objeto deste recurso. Nesse sentido, no meu modesto entendimento, a sempre lúcida e precisa eminente procuradora de justiça, não agiu, neste caso, com o costumeiro acerto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Ex positis, peço vênia à eminente Procuradora de Justiça, para negar provimento aos presentes embargos infringentes. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR, VENCIDO A e. procuradora de justiça, com o presente recurso, objetiva a prevalência do entendimento do voto vencido, que não acolheu a preliminar de coisa julgada suscitada pelos apelantes, com a consequente apreciação dos méritos dos recursos de apelação pela Primeira Câmara desta Corte castrense. Analisando os autos, entendo que assiste, em parte, razão ao parquet. A ação penal objeto do presente recurso é mais ampla que a Ação Penal n. 0002068-05.2014.9.13.0003, à qual os militares Rinaldo Antônio Martins de Oliveira, Luiz Alberto Calixto e Alexandra Cardoso da Silva foram submetidos pela prática do crime de lesão corporal (art. 209 do CPM). Na Ação Penal n. 0001256-24.2018.9.13.0002, os militares Rinaldo Antônio Martins de Oliveira e Alexandra Cardoso da Silva foram processados e condenados, em primeira instância, pela prática do crime de tortura (art. 1°, inciso I, alínea “a”, e art. 1°, inciso II, c/c o § 4° da Lei Federal n. 9.455/97) e do crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), art. 230, caput e parágrafo único, e os militares Luiz Alberto Calixto e João Rafael Ferreira da Penha – agente público que não integrou o polo passivo da ação mencionada –, pela prática do crime de tortura (art. 1°, inciso I, alínea “a”, e art. 1°, inciso II, c/c o § 4° da Lei Federal n. 9.455/97), em decorrência das condutas praticadas no mesmo contexto fático do que deu ensejo ao Processo Criminal n. 0002068-05.2014.9.13.0003. Há que se ressaltar que a violência, em tese, praticada pelos militares ocorreram em dois momentos distintos. O primeiro, quando da abordagem dos ofendidos na avenida Paraná. O segundo, no interior da 6ª Cia. da Polícia Militar, local em que, nos termos da denúncia da Ação Penal n. 0001256-24.2018.9.13.0002, além da violência física, os ofendidos foram submetidos a intenso sofrimento físico e mental para a obtenção de informação da ofendida Kariny de Magalhães Rocha e como forma de castigo pessoal aos demais ofendidos. Assim, vislumbro identidade de conduta nas duas ações criminais em relação ao primeiro momento, todavia não a vislumbro no segundo momento, uma vez que o delito de tortura não se restringe à violência física. O delito em comento pode-se consumar pelo sofrimento mental infringido pela grave ameaça. [...] O crime previsto no artigo 1º, inciso I, letra a, da Lei 9.455/1997 pressupõe o suplício físico ou mental da vítima, não se podendo olvidar que a tortura psicológica não deixa vestígios, não podendo, consequentemente, ser comprovada por meio de laudo pericial, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 motivo pelo qual a materialidade delitiva depende da análise de todo o conjunto fático-probatório constante dos autos, principalmente do depoimento da vítima e de eventuais testemunhas. Precedentes. [...] (STJ, 5ª Turma, HC 214.770/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 01/12/2011, DJe 19/12/2011). Para melhor elucidação da questão, transcrevo as denúncias dos Processos n. 002068-05.2014.9.13.0003 e n. 0001256-24.2018.9.13.0002, respectivamente: [...] Em 12 de junho de 2014, por volta de 16h00min, no Município de Belo Horizonte/MG, os denunciados, agindo com animus laendi, com comunhão de vontades e conjunção de esforços, ofenderam a integridade corporal dos civis Karinny de Magalhães Rocha Rodrigues, Larisse Esteves de Oliveira, Rhuan Joseph Campos dos Santos e Henrique de Souza Dutra, causando-lhe lesões corporais de natureza leve. Na data dos fatos, estava ocorrendo no centro da cidade manifestações da Copa do Mundo FIFA 2014, ocasião em que os denunciados, juntamente com a Cb PM Alexandra e outros policiais militares, procederam à abordagem dos ofendidos, próximo ao cruzamento da A. Paraná com Rua Carijós, tendo esta sido realizada com extrema agressividade. Os denunciados, dando segurança e aderindo às condutas agressivas, permitiram que a Sd PM Alexandra empurrasse a ofendida Karinny contra a parede de uma loja, agredindo-a com o cassetete em suas costas. Em seguida, com vistas a evitar a filmagem da ação, a Sd PM Alexandra pegou os dois celulares que estavam com a ofendida, colocando-os dentro da roupa íntima desta. Ato contínuo, a Sd Alexandra desferiu golpes de cassetete no tornozelo da citada ofendida. Na mesma circunstância, a ofendida Larisse também foi agredida pela Sd PM Alexandra, e os ofendidos Henrique e Rhuan foram agredidos pelo grupo de policiais militares. O denunciado 1º Sgt PM Rinaldo era o Comandante da Guarnição de que fazia parte a Sd PM Alexandra, sendo o militar responsável pela prisão/apreensão dos ofendidos. Tal denunciado, que estava à frente da ocorrência, decidiu pela condução dos ofendidos para a 6ª Cia PM/1º BPM, sem registrar essa condução no REDS da ocorrência, momento em que aproximadamente 10 (dez) policiais começaram a agredir todos os conduzidos, que estavam sentados nas cadeiras ali existentes, com chutes, pontapés, tapas, golpes de cassetete, socos, sendo os mesmos policiais que participaram da abordagem anterior, tudo com a conivência e participação dos denunciados. Ressalte-se que é vedada a condução de presos para Unidade Policial Militar para fins de lavratura de REDS, a não ser em casos excepcionais, devidamente fundamentados no respectivo Registro de Evento de Defesa Social, conforme item 5, alínea “b” do Memorando n. 30127.3/14-EMPM, o que não foi feito no REDS n. 12592802/14, que registrou a prisão realizada pelo denunciado 1º Sgt PM Rinaldo. O denunciado 1º Sgt PM Rinaldo, sendo o Comandante da guarnição responsável pela abordagem aos conduzidos, fez-se presente durante toda a abordagem, quando iniciaram as agressões, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 e, por iniciativa própria, conduziu os presos para a 6ª Cia PM/1º BPM, local onde ocorreram novas agressões. Em determinado momento, ainda na 6ª Cia/1º BPM, a ofendida Karinny sentiu uma “pancada” na cabeça, vindo a desmaiar, ficando desacordada por cerca de 10 a 15 minutos, quando acordou por meio de tapas desferidos pelo denunciado Cb Luiz Alberto Calixto e pela Sd PM Alexandra. Frente ao exposto, os denunciados encontram-se incursos no art. 209, “caput” (lesão corporal leve), na forma do art. 53, todos dispositivos do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer sejam os mesmos citados para interrogatório e defesa que quiserem produzir, ouvidos os ofendidos e cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final, serem condenados nas sanções que lhes couberem. [...] [...] Exsurge dos Procedimentos Investigatórios Criminais que, no dia 12 de junho de 2014, por volta das 16h00min, na avenida Paraná, próximo à pista do BRT, bairro Centro, Belo Horizonte, os denunciados RINALDO ANTÔNIO MARTINS DE OLIVEIRA e ALEXANDRA CARDOSO DA SILVA, ambos Policiais Militares integrantes da mesma guarnição, em concurso de pessoas, inclusive com outros milicianos não identificados, imbuídos do mesmo ânimo, praticaram violência arbitrária, no Exercício da função, em desfavor de Karinny de Magalhães Rocha, Larisse Esteves de Souza e Henrique de Souza Dutra, no momento em que realizavam abordagem às vítimas e a outros jovens que transitavam pelo local. Na sequência os acusados RINALDO ANTÔNIO MARTINS DE OLIVEIRA e ALEXANDRA CARDOSO DA SILVA praticaram abuso de autoridade, consistente no atentando à liberdade de locomoção de Karinny de Magalhães Rocha e na execução de medida privativa da liberdade individual sem as formalidades legais. Os mesmos RINALDO ANTÔNIO MARTINS DE OLIVEIRA e ALEXANDRA CARDOSO DA SILVA realizaram a apreensão da adolescente Larisse Esteves de Souza sem observância das formalidades legais, infringindo o disposto nos artigos 172 e seguintes do ECA, tendo em vista que conduziram-na para unidade da Polícia Militar, em afronta também à norma da própria PMMG. Posteriormente, nas dependências da 6ª Cia da Polícia Militar localizada na Rua Carijós, também no centro da capital, os milicianos RINALDO ANTÔNIO MARTINS DE OLIVEIRA, ALEXANDRA CARDOSO DA SILVA, LUIZ ALBERTO CALIXTO e JOÃO RAFAEL FERREIRA DA PENHA em patente unidade de desígnios e propósitos entre si e em conjunto com outros policiais militares não identificados, no exercício da função pública, submeteram Karinny de Magalhães Rocha, Larisse Esteves de Souza, Henrique de Souza Dutra e Rhuan Joseph Campos dos Santos a intenso sofrimento físico e mental, com emprego de violência física e grave ameaça, com fim de obter informação da primeira e como forma de aplicar castigo pessoal a todos eles. Restou apurado que, na data mencionada, em razão de manifestações por ocasião da COPA DO MUNDO FIFA 2014, os acusados RINALDO ANTÔNIO MARTINS DE OLIVEIRA e ALEXANDRA CARDOSO DA SILVA, ao argumento de que teriam pessoalmente visualizado Karinny de Magalhães Rocha e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 Larisse Esteves de Souza danificando uma agência bancária, praticaram violência arbitrária contra as vítimas, sendo que o acusado RINALDO ANTÔNIO MARTINS DE OLIVEIRA, por ser Policial Militar mais graduado, comandava a abordagem e destino poder decisório. Neste contexto, a acusada Alexandra Cardoso da Silva, integrante da guarnição do primeiro denunciado, de forma completamente desnecessária e violenta, abordou Karinny de Magalhães, empurrando-a contra uma parede e batendo capacete em suas costas. Ainda, da mesma forma violenta e abrupta, desferiu golpes de cassetete contra o tornozelo de Karinny Magalhães, jogando a bolsa da jovem ao chão. A acusada também arrancou os aparelhos celulares das mãos de Karinny, introduzindo ele nas vestimentas da vítima. Deve-se destacar que a arbitrariedade na abordagem era de tal monta que um policial militar não identificado desferiu três tapas no rosto da referida vítima, tudo à vista do acusado RINALDO ANTÔNIO MARTINS DE OLIVEIRA, que aderiu de forma consciente às ilegalidades que eram perpetradas. Ainda na avenida Paraná, acusada ALEXANDRA CARDOSO DA SILVA praticou violência arbitrária contra a adolescente Larisse Esteves de Souza, desferindo um chute em sua perna e entortando seu braço com tal força que a fez imaginar tê-lo fraturado. Importa salientar que Larisse Esteves e Karinny de Magalhães não se conheciam, não estavam ou caminhavam juntas no dia, sendo que Karinny fora abordada momentos antes. Há que se consignar que Karinny de Magalhães Rocha atuava como jornalista independente, integrante da conhecida Mídia Ninja, razão pela qual filmava as manifestações através de um telefone celular, o qual foi arrancado de suas mãos. Neste contexto de ilegalidades e arbitrariedades comandado pelo acusado RINALDO ANTÔNIO MARTINS DE OLIVEIRA, com a colaboração direta de ALEXANDRA CARDOSO DA SILVA, bem como de outros milicianos, um policial militar não identificado, ao abordar Henrique de Souza Dutra que acompanhava Larisse Esteves, rasgou sua camisa pelo simples fato de ser da cor preta e um segundo policial, Igualmente não reconhecido, vasculhou a mochila de Henrique de onde retirou uma garrafa d’água, lançando o conteúdo em seu rosto. Na sequência, os acusados RINALDO ANTÔNIO MARTINS DE OLIVEIRA e ALEXANDRA CARDOSO DA SILVA praticaram abuso de autoridade ao atentar contra a liberdade de locomoção de Karinny de Magalhães Rocha, conduzindo-a presa sem sequer dá voz de prisão a Karinny, fazendo com que esta, sem saber os motivos pelos quais estava sendo conduzida, indagasse a uma policial militar não identificada o porquê estava sendo presa. Por determinação do acusado RINALDO ANTÔNIO MARTINS DE OLIVEIRA, contando com apoio direto da denunciada ALEXANDRA CARDOSO DA SILVA, os três adultos abordados foram conduzidos para unidade da Polícia Militar - 6ª Cia da PM, executando medida privativa da liberdade individual sem as formalidades legais, na medida em que ofenderam a norma processual penal, as regras da própria Polícia Militar de Minas Gerais e ainda, o pactuado entre as instituições policiais e o Ministério Público por ocasião do evento esportivo, que estabeleceram que adultos preso no contexto de manifestações seriam diretamente conduzido à Delegacia de Polícia do bairro Alípio de Melo (Delegacia de Polícia Civil Regional Noroeste). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 O primeiro acusado e a segunda denunciada realizaram a apreensão da adolescente Larissa Esteves de Souza sem a observância das formalidades legais, infringindo o disposto nos artigos 172 e seguintes do ECA. As provas coligidas são filmes em atestar que Larissa Esteves de Souza não estava em flagrante de ato infracional, não lhe sendo dada voz de apreensão. Os acusados RINALDO ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA E ALEXANDRA CARDOSO DA SILVA conduziram adolescente para unidade da Polícia Militar, não obstante ser menor de 18 anos à época dos fatos, o que imporia sua condução ao CIA/BH. Já nas dependências da 6ª Cia da Polícia Militar também no centro da capital, os milicianos RINALDO ANTÔNIO MARTINS DE OLIVEIRA, ALEXANDRA CARDOSO DA SILVA, LUIZ ALBERTO CALIXTO E JOÃO RAFAEL DA PENHA em patente unidade de desígnios e propósitos, aliados a outros policiais militares não identificados, no exercício da função pública, submeteram Karinny de Magalhães Rocha, Larissa Esteves de Souza, Henrique de Souza Dutra e Rhuan Joseph Campos dos Santos a intenso sofrimento físico e mental, com emprego de violência física e grave ameaça, com fim de obter informação da primeira e como forma de aplicar castigo pessoal todos eles. Neste local, os acusados RINALDO ANTÔNIO MARTINS DE OLIVEIRA, ALEXANDRA CARDOSO DA SILVA, LUIZ ALBERTO CALIXTO E JOÃO RAFAEL DA PENHA submeteram Karinny a intenso sofrimento físico e mental, juntamente com outros policiais militares não reconhecidos, sendo desferidos chutes, ponta pés, tapas, socos, golpes de cassetetes e puxões de cabelo. Os milicianos, dentre eles os denunciados, exigiam que a vítima informasse a senha dos aparelhos de telefone celular, posto que sabiam que esta, pertencente a mídia alternativa (Mídia Ninja), havia filmado vários momentos das manifestações, bem como a violenta abordagem realizada anteriormente. O acusado RINALDO ANTÔNIO MARTINS DE OLIVEIRA, comandante da guarnição, a tudo assistia e nada fez para interromper as agressões, anuindo à sessão de tortura a que Karinny fora submetida, dando suporte a ação dos demais policiais militares. Verificou-se que a acusada ALEXANDRA CARDOSO DA SILVA bateu o cassetete no rosto de Karinny; a policial militar feminina não reconhecida puxou seu cabelo, tendo acusado LUIZ ALBERTO CALIXTO desferido tapas em seu rosto. Na sequência, após um golpe desferido em sua nuca, Karinny desmaiou e caiu ao chão, sendo acordado com tapas no rosto desferido pelos acusados LUIZ ALBERTO CALIXTO e ALEXANDRA CARDOSO DA SILVA. O acusado JOÃO RAFAEL FERREIRA DA PENHA, com intuito de causar terror e pânico nos jovens, utilizavam uma máquina de desferir choques, de forma ameaçadora, circulando no ambiente. Os acusados, aliados a outros policiais militares, nas dependências da 6ª cia da PM, submeteram adolescente Larisse Esteves de Souza e Karinny de Magalhães Rocha, Henrique de Souza Dutra e Ruan Joseph Campos dos Santos a intenso sofrimento físico e mental, com emprego de violência física e grave ameaça, com forma de aplicar castigo pessoal, asseverando continuamente que "vocês são o câncer do mundo", "vocês são vagabundos e tem que apanhar", " Piranhas", "Direitos Humanos o caralho", "eram um bando de vagabundo, que não tinha nada para fazer, que tinha que apanhar mesmo", "gostosa, filho da puta, vocês são o câncer do mundo e tem que morrer, se eles não aprenderam a disciplina em casa, eles iriam TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 ensinar na base da porrada, baderneiros, vândalos", dentre outras expressões e nomes vulgares e humilhantes. Os denunciados ainda desferiram socos na nuca e tapas na orelha de Henrique de Souza Dutra, causando-lhe lesões compatíveis com seus relatos. Os jovens conduzidos foram obrigados a se manter virados para parede, com as mãos algemadas com fita hellerman (tipo abraçadeiras). Os acusados também desferiram chutes contra a vítima Rhuan Joseph Campos dos Santos, embora nenhuma reação ou ofensa tenha partido desta. Enquanto perpetravam as agressões, as vítimas eram ameaçadas de morte caso olhassem para o rosto dos militares. Neste contexto, o acusado JOÃO RAFAEL FERREIRA DA PENHA, contribuindo para aterrorizar os presentes, utilizavam uma máquina de desferir choques, de forma ameaçadora, circulando no ambiente. Impende dar evidência que, em virtude da violência perpetrada, Karinny, Larisse e Henrique sofreram várias lesões, conforme demonstrado por suas declarações e cópias de autos de exames de corpo de delito acostados aos procedimentos investigatórios. [...] Por essas razões, em meu sentir, não é possível acolher a preliminar de coisa julgada em relação aos apelantes Rinaldo Antônio Martins de Oliveira, Alexandra Cardoso da Silva e João Rafael Ferreira da Penha Lado outro, em relação ao militar Luiz Alberto Calixto, entendo que o reconhecimento da coisa julgada deve ser mantido, pois, na Ação Penal n. 002068-05.2014.9.13.0003, restou comprovado que o referido militar não compunha quaisquer das guarnições envolvidas na abordagem dos ofendidos e que ele apenas os conduziu da 6ª Cia. PM/1º BPM para a Delegacia de Polícia, motivo pelo qual foi absolvido por decisão judicial, já transitada em julgado. Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE EMBARGOS INFRINGENTES oposto pelo Ministério Público, para rejeitar a preliminar de coisa julgada em relação aos embargados/apelantes Rinaldo Antônio Martins de Oliveira, Alexandra Cardoso da Silva e João Rafael Ferreira da Penha. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao recurso. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 Peço vênia ao e. Desembargador Relator, para acompanhar a divergência inaugurada pelo e. Desembargador Revisor que deu provimento aos embargos infringentes, mantendo assim meu posicionamento quando do julgamento da apelação. DESEMBARGADOR JADIR SILVA, VENCIDO Acompanho, integralmente, o voto do eminente Desembargador Fernando Armando Ribeiro, revisor. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho, integralmente, o voto do e. Desembargador relator, para negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 22 de novembro de 2021. Desembargador James Ferreira Santos Relator